Tribunal: TJMT
Processo: 1034252-58.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034252-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), DARLIANA GABRIELLA GABRIEL - CPF: 913.827.181-87 (AGRAVADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A REATIVAÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – POSTERIOR DECISÃO, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUE MAJORA A MULTA DIÁRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO PROFERIDA NOS ACLARATÓRIOS QUE POSSUI CARGA DECISÓRIA AUTÔNOMA – CARÁTER INTEGRATIVO DOS EMBARGOS – RECORRIBILIDADE POR NOVO AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO – MULTA COMINATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – PROCEDIMENTOS INTERNOS DO BANCO QUE NÃO PODEM SE SOBREPOR À EFETIVIDADE DA ORDEM JUDICIAL – FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO ADEQUADAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Em observância ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, admite-se, via de regra, a interposição de apenas um recurso contra a mesma decisão, ressalvados os embargos de declaração e os recursos excepcionais. Precedentes do STJ.

A decisão que rejeita os embargos de declaração e, simultaneamente, inova substancialmente o conteúdo do provimento originário, ao reconhecer o descumprimento da tutela e majorar a multa cominatória, possui natureza decisória própria e é passível de impugnação mediante novo agravo de instrumento, inexistindo preclusão consumativa.

Não demonstrada a alegada impossibilidade técnica ou material de reativação da apólice no prazo fixado, tampouco a desproporcionalidade da multa aplicada, mantém-se a decisão que fixou e posteriormente majorou as astreintes, as quais visam assegurar a efetividade da tutela de urgência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1034252-58.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADA:

DARLIANA GABRIELA GABRIEL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo
de
instrumento,
com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
,
contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Compensação por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência nº. 1066011-14.2025.8.11.0041, ajuizada por
DARLIANA GABRIELA GABRIEL
.

Na origem, foi deferida tutela de urgência para determinar que a instituição financeira restabelecesse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o contrato de seguro de vida denominado “Renda Protegida Itaú” (Apólice nº. 009702352), com todas as coberturas anteriormente contratadas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

Posteriormente, diante do alegado descumprimento da decisão liminar, a multa foi majorada para R$10.000,00 (dez mil reais) por dia, limitada a 30 (trinta) dias, com renovação do prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas para comprovação da efetiva reativação da apólice.

Inconformado, o agravante alega impossibilidade técnica e operacional de cumprir a determinação no prazo fixado, aduzindo que a medida é desproporcional e que depende de procedimentos internos e do pagamento de prêmios retroativos.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para o fim de afastar a multa cominatória imposta, reconhecendo-se que o prazo fixado para o cumprimento da obrigação é manifestamente exíguo e materialmente impossível de ser atendido nas condições determinadas, devendo ser concedido a agravante um prazo de pelo menos 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação, em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da prestação jurisdicional.

Subsidiariamente, caso não afastada, que seja ao menos reduzido o valor da multa, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

O preparo recursal foi devidamente comprovado no Id. 319665386.

O almejado efeito suspensivo foi
indef
erido
por mim, em 08/10/2025, conforme Id. 320670377,
sendo seus efeitos questionados por meio do
agravo interno
interposto pelo agravante (Id. 325499388
),

ainda pendente de análise
.

Apresentada contraminuta no Id. 324531887, a agravada suscita, em preliminar, o
não conhecimento do recurso
, em razão de
violação ao princípio da unirrecorribilidade
e da consequente
preclusão consumativa
, haja vista a interposição de
outro agravo de instrumento anterior (nº. 1026981-95.2025.8.11.0000)
contra a
mesma decisão interlocutória
. Sustenta, ainda, a
ofensa ao princípio da dialeticidade
, por ausência de impugnação específica aos fundamentos do
decisum
agravado. Sucessivamente, reforça a regularidade da decisão impugnada, postulando, ao final, pelo desprovimento deste recurso.

Pedido de destaque feito pela parte agravada no Id. 341010358.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Incialmente, em sede contrarrecursal, a agravada arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade,
haja vista a interposição de
outro agravo de instrumento anterior (nº. 1026981-95.2025.8.11.0000)
contra a
mesma decisão interlocutória
.

Todavia, tal alegação não prospera.

O princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como princípio da unicidade ou singularidade, estabelece que para cada tipo de decisão judicial só cabe um recurso, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de dois ou mais recursos pela mesma parte contra uma mesma decisão judicial.

Entretanto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"em observância ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, contra uma única decisão judicial admite-se apenas um recurso,
salvo os Embargos de Declaração
e os Recursos Extraordinários"
(AgInt no AREsp nº. 1.925.546/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 12/4/2022).

Em recentíssimo julgado, o TJMS afastou o reconhecimento da preclusão consumativa em caso absolutamente análogo ao presente feito. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE POR ANTERIOR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –REJEITADAS. I) Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "em observância ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, contra uma única decisão judicial admite-se apenas um recurso, salvo os Embargos de Declaração e os Recursos Extraordinários" AgInt no AREsp n. 1.925 .546/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 12/4/2022.) II) Apontados pelo recorrente os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na decisão vergastada, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade. III) Preliminares rejeitadas. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL – DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL – REQUISITOS DO ART. 1.029, § 5.º, DO CPC, PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I) O acórdão recorrido por meio do Recurso Especial inovou apresentando tese não levada à apreciação do juízo de primeiro grau, bem como contrariou o entendimento do STJ no que concerne à preclusão pro judicato e consumativa, tratadas nos arts. 505 e 507 do CPC, ao reconhecer a copropriedade do imóvel, razão pela qual foi admitido e, portanto, existe a probabilidade do direito. O receio de dano consiste na retirada de posse exercida há anos e impedimento de prática de atos de preservação do bem. II) A decisão que concedeu efeito suspensivo ao Recurso Especial está de acordo com o comando previsto no art. 1 .029, § 5.º, do Código de Processo Civil, sendo evidenciado a probabilidade do direito e o receio de dano diante das circunstâncias do caso concreto. III) Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-MS - Agravo Interno Cível: 1420720-61 .2021.8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Vice-Presidente, Data de Julgamento: 29/02/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 01/03/2024)

No caso dos autos, constata-se que a segunda decisão que rejeita os embargos de declaração e, simultaneamente, inova substancialmente o conteúdo do provimento originário, ao reconhecer o descumprimento da tutela e majorar a multa cominatória, possui natureza decisória própria e é passível de impugnação mediante novo agravo de instrumento, inexistindo preclusão consumativa, de modo que
rejeito
a preliminar em voga.

Também não prospera a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade. As razões recursais impugnaram frontalmente os fundamentos adotados pela magistrada singular, especialmente no tocante à proporcionalidade do prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer e à exequibilidade da multa cominatória. A peça recursal expõe de forma clara os motivos de inconformismo, permitindo pleno exercício do contraditório. Assim,
rejeito
igualmente tal alegação.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

No caso, a decisão agravada determinou a reativação do contrato de seguro de vida denominado “Renda Protegida Itaú”, restabelecendo todas as coberturas anteriormente contratadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), posteriormente majorada para R$10.000,00 (dez mil reais) por dia, diante do não cumprimento da ordem judicial.

O banco agravante alega inviabilidade técnica e operacional para cumprimento da determinação judicial no prazo assinalado, sustentando que a reativação da apólice exige procedimentos internos complexos, além do recolhimento de prêmios retroativos. Pretende, portanto, o afastamento ou a redução da multa, bem como a dilação de prazo para cumprimento da obrigação.

Todavia, tais argumentos não se sustentam.

A instituição financeira não logrou comprovar, de forma robusta, a alegada impossibilidade material de cumprir a determinação. Os procedimentos internos do banco não podem se sobrepor à eficácia imediata das decisões judiciais, mormente quando tutelam direitos sensíveis relacionados à segurança financeira do consumidor e à continuidade de cobertura securitária, cuja desativação injustificada pode gerar sérios riscos à parte contratante.

A título de reforço, rememoro que a questão afeta à reativação do contrato de seguro determinado pela decisão primitiva e reforçada pela agora impugnada neste instrumento, já havia sido integralmente mantida por ocasião do julgamento do recurso anterior (nº. 1026981-95.2025.8.11.0000), especialmente porque já naquela oportunidade restou devidamente comprovado pela parte autora, aqui recorrida, o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 300 do CPC, em especial pelos documentos juntados na origem – comunicações por e-mail, SMS e correspondências emitidas pelo próprio banco –, que corroboram a alegação de que a apólice de seguro havia sido renovada para o período de 2024/2025, e que, injustificadamente, foi interrompido pela parte recorrente.

Por conseguinte, a multa cominatória encontra respaldo no artigo 537 do CPC, fixada com o propósito de compelir o cumprimento da obrigação e garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Ademais, a majoração posterior decorreu do reiterado descumprimento da ordem judicial, situação que justifica, plenamente, o endurecimento da medida coercitiva.

Importa esclarecer que a multa diária pode ser posteriormente revista, reduzida ou até mesmo afastada, conforme o grau de cumprimento da ordem e a evolução do processo, não havendo, por ora, ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar intervenção desta Câmara.

Nesse contexto, ausente qualquer demonstração inequívoca de irrazoabilidade ou de abuso na fixação das astreintes, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do agravo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

Em consequência, resta
PREJUDICADA
a análise do agravo interno de Id. 325499388
, ante a
perda do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026